Tribunal: TJMT
Processo: 1032678-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032678-59.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ABRAAO JUNIO DE SOUZA COSTA - CPF: 020.056.371-81 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, diante da ausência dos requisitos legais para sua admissibilidade, em execução fiscal extinta sem resolução de mérito.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento, por parte da agravante, dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, notadamente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão monocrática ora combatida.

III.
Razões de decidir

3. Constata-se que as razões recursais apresentadas não enfrentam, de forma precisa e individualizada, os fundamentos lançados na decisão agravada, restringindo-se à repetição de alegações genéricas atinentes ao mérito da execução fiscal originária.

4. O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, exige da parte recorrente o enfrentamento específico dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora a imprescindibilidade da correlação lógica e argumentativa entre os fundamentos do recurso e os motivos da decisão impugnada como condição para seu conhecimento.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática agravada, por afronta ao princípio da dialeticidade".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2031899/RR; TJMT, N.U 0000186-95.2017.8.11.0082.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, não conheceu do apelo, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade exigidos, nos seguintes termos (ID. 266524276):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
A P E L A Ç Ã O
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogério Barros, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1032678-59.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ABRAAO JUNIO DE SOUZA COSTA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 264582794):

“
VISTO.

Trata-se de execução fiscal envolvendo as partes acima mencionadas.

A fazenda pública foi intimada para adotar as medidas indispensáveis para o ajuizamento das execuções fiscais estabelecidas na
Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF, sob pena
de extinção da ação.

Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

É o relatório.

Decido.

Na hipótese, foi determinada à Fazenda Pública comprovar a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título executivo, nos moldes do Tema no 1.184 do STF e
Resolução CNJ no 547/2024
.

O
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.184 firmou a seguinte tese:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
” (RE no 1.355.208, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023).

Após o referido julgamento, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 547/2024, que “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”, constando expressamente em seus artigos 2o e 3o o seguinte:

“
Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título
, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I. comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II. existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III. indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
”. (grifei)

Assim, tratando-se de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de rigor a sua observância pelos juízes e Tribunais.

Oportuno esclarecer que as medidas indispensáveis para o ajuizamento das ações executivas são exigidas para
todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Águas de Lindóia - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema no 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade - Desprovimento - Interpretação do Tema no 1184 na hipótese, bem assim, da resolução no 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC)- Preservação da autonomia do ente federado sem discussão no momento –
Providências inerentes a todas as execuções fiscais e não apenas àquelas de baixo valor
- Lei Municipal no 2.785/10 inaplicável à espécie - Decisão mantida - Agravo improvido (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2072952-06.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Silva Russo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/03/2024).

Dessa forma, como o exequente deixou de comprovar que foram adotadas as medidas exigidas previamente ao ajuizamento das execuções fiscais, impõe-se a extinção da ação, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com essas considerações,
julgo EXTINTO
o presente feito,
sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Isento o exequente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Pelo princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da execução, ao não quitar o título executivo quando do seu vencimento.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o fundamento de que o ente público, por intermédio da Lei Complementar no 493, instituiu um valor mínimo de 2 UFP-MT, correspondente a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), como requisito para o ajuizamento de execuções fiscais. Assim, sustenta que a decisão impugnada viola a autonomia municipal, assegurada pelo art. 18, da Constituição Federal.

Além disso, assevera que a extinção do feito por ausência de interesse processual não se revela admissível, uma vez que o entendimento firmado no Tema 1.184, pelo Supremo Tribunal Federal, não possui aplicabilidade às demandas ajuizadas em momento anterior ao seu julgamento, ocorrido em 19.12.2023, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade de normas prejudiciais.

Argumenta, ainda, que o referido Tema n.° 1.184, do Supremo Tribunal Federal, dispõe exclusivamente sobre execuções fiscais de "baixo valor", contudo, consoante a legislação municipal vigente, a presente execução não se enquadra nessa classificação, pois supera o limite de R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) fixado pela Lei Complementar n.o 493.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) Seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de cassar a sentença de primeiro grau, e aplicar corretamente o precedente firmado no Tema 1.184;

B) Concessão do efeito devolutivo e suspensivo ativo ao presente recurso, ante a relevância da fundamentação aqui exposta

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise da situação posta, conforme relatado alhures, verifica-se que se
trata-se de Recurso de “
A P E L A Ç Ã O
”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogério Barros, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1032678-59.2023.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ABRAAO JUNIO DE SOUZA COSTA, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID. 264582794).

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ingressou, em 02.10.2023, com a presente ação, em face da parte ora apelada, ABRAAO JUNIO DE SOUZA COSTA, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.o 20720/2023, cujo valor alcançava a importância de R$ 744,34 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
, no dia 03.10.2023,

determinou a citação da parte executada, contudo, o aviso de recebimento retornou negativo, com a informação “endereço insuficiente” (ID. 264582777).

Após o trâmite do feito, sobreveio, então, a sentença ora recorrida, no dia 23.10.2024,

a qual extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 estabelece o valor mínimo de 50 ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

“Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição”.

Desse modo, a interposição de
recuso
de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”.

Portanto, para fins de admissibilidade do apelo contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva”.

In casu,
tendo em vista que o valor correspondente a 50 ORTN’s, em outubro de 2023 (data do ajuizamento), era R$ 1.310,52 (mil e trezentos e dez reais e cinquenta e dois centavos) e o valor da presente execução, na data de seu ajuizamento, era R$ 744,34 (setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), constata-se que este não ultrapassa o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por derradeiro, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, com essas considerações, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em sede preliminar, a ocorrência de protesto extrajudicial da dívida, o qual, nos termos do artigo 174, inciso II, do Código Tributário Nacional, possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional. Assim, sustenta que tal circunstância afasta a configuração de eventual prescrição do crédito tributário.

Além disso, assevera que a decisão monocrática recorrida deixou de considerar relevante distinção fática, na medida em que o valor do débito exequendo extrapola o limite estabelecido pela legislação municipal para a caracterização de crédito de "baixo valor", o que, a seu ver, enseja o reconhecimento da técnica do distinguishing em relação ao Tema n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que o referido precedente vinculante trata, de forma específica, das hipóteses de execuções fiscais de reduzido valor, hipótese que não se amolda ao caso concreto, uma vez que, conforme a Lei Complementar Municipal n.o 493, o montante exequendo excede o teto de R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), circunstância que afasta a aplicação do precedente vinculante e torna indevida a extinção sumária do feito executivo.

Consigna, ainda, que a Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece um regime de transição a ser observado, nos termos do art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em respeito ao princípio da segurança jurídica. Nesse contexto, pontua que, ao invés da extinção imediata do feito executivo, deveria ter sido oportunizada a suspensão da demanda, a fim de viabilizar a adoção das providências administrativas requeridas pela novel orientação jurisprudencial.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

“Ex positis”, requer-se o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, com a reforma a decisão monocrática de id. 266524276, concedendo provimento ao Recurso de Apelação de id. 264582796, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal.

(...)”
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, não conheceu do apelo, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade exigidos (ID. 266524276).

Entretanto, da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso também não ultrapassa os requisitos de admissibilidade indispensáveis ao seu conhecimento.

Isso porque, nos termos da sistemática processual vigente, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da decisão recorrida, expondo, com clareza e precisão, as razões de fato e de direito que embasam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, consagrado no art. 1.021 do Código de Processo Civil,
da seguinte maneira:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente deixou de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão combatida, limitando-se a sustentar a inexistência de prescrição do crédito tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2013, sem, contudo, tecer quaisquer considerações acerca do desacerto da decisão monocrática.

Nesse contexto, impõe-se destacar que as razões recursais constituem elemento indispensável à regular devolutividade da matéria ao Tribunal, representando verdadeira concretização dos princípios da motivação e da correlação. Dessa forma, a fundamentação recursal deve estabelecer um cotejo analítico entre os argumentos expendidos pelo recorrente e os fundamentos que lastrearam a decisão recorrida, delimitando, de maneira precisa, os fatos e fundamentos jurídicos que sustentam a pretensão reformadora.

Ademais, a observância desse pressuposto processual encontra respaldo no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o qual assegura o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante desse cenário, evidencia-se a manifesta ausência de correlação entre as razões recursais expostas no Agravo Interno e os fundamentos da decisão impugnada, circunstância que compromete requisito extrínseco de admissibilidade recursal, tornando inviável o seu conhecimento.

A esse respeito, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
reitera a imprescindibilidade da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de afronta ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, colacionam-se precedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
também reafirma essa exigência, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,

ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025